Tribunal: TJES
Processo: 0002438-58.2020.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002438-58.2020.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GLEIDSON NOGUEIRA DA GAMA DA CONCEICAO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
FURTO QUALIFICADO. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
1.
O arrombamento restou comprovado pelo depoimento da vítima e demais testemunhas que reconheceram o réu e visualizaram o momento do furto pelas imagens das câmeras de videomonitoramento da igreja. Assim, ausentes ilegalidades a serem sanadas, deve a sentença de primeira instância ser mantida na íntegra. Recurso Improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0002438-58.2020.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GLEIDSON NOGUEIRA DA GAMA DA CONCEICAO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente descreve a denúncia:

[...]Consta do inquérito policial em anexo, que serve de base para a presente denúncia, que no dia 25 de junho de 2020, por volta das 02h30min, na igreja "Batista do Calvário" situada no bairro Guriri, nesta cidade de São Mateus/ES, o denunciado GLEIDSON NOGUEIRA DA GAMA DA CONCEICAO, durante o repouso noturno, subtraiu para si, mediante rompimento de obstáculo, coisa alheia móvel consistente em 01 (uma) impressora, marca Epson M3180, avaliada em R$ 3.000,00 (três mil reais), 01 (um) cheque do Banco Itaú no valor de R$ 8.500,00 (oito mil e quinhentos reais) e a quantia de Rs 424,35 (quatrocentos e vinte e quatro reais e trinta e cinco centavos) em espécie, pertencente a entidade religiosa denominada "Batista do Calvário", ao passo que o denunciado VITOR PEREIRA DO ESPÍRITO SANTO adquiriu, em proveito próprio, coisa que sabia ser produto de ilícito pelas circunstâncias do negócio. E, no mesmo contexto fático, o denunciado EDUARDO DA SILVA PESSANHA ocultou, em proveito próprio, coisa que sabia ser produto de crime, conforme testificado no boletim unificado de fls. 35/38 e auto de entrega de fl. 34.

Segundo restou apurado, na data acima mencionada, o primeiro denunciado arrombou/danificou a janela e ingressou no interior da igreja. Em seguida, apoderou-se dos obj etos da entidade religiosa e fugiu do local.

Noticia-se que, no mesmo dia, já de posse da impressora subtraída, GLEIDISON se dirigiu até a Rua 47 e ofereceu o bem para VITOR, ora denunciado, pelo valor equivalente a R$ 100,00 (cem reais). Ressalte-se que VITOR adquiriu o bem por preço aquém e pagou o valor combinado sem exigir, previamente, a documentação correspondente.

Após comprar a unpressora de GLEIDSON, VITOR levou-a a casa do denunciado EDUARDO e o pediu para guardá-la. Assim, o denunciado EDUARDO ocultou/guardou coisa que sabia ser produto de crime.

Insta ressaltar que, a igreja possui câmeras do sistema de videomonitoramento, que captaram a conduta criminosa praticada pelo primeiro denunciado. De posse das imagens, a vítima Waríey (pastor da igreja) encontrou GLEIDSON nas ruas do bairro Guriri e, em seguida, acionou a Polícia Militar, Por fim, registra-se que os denunciados confirmaram a prática da ação delituosa, fls. 08/09, 18/19 e 21.

[...]

Em razão do quadro fático acima delimitado e após ser assegurado ao réu o direito ao contraditório e à ampla defesa, foi o mesmo
condenado pela prática do crime previsto no art. 155, §4º, I do Código Penal, à pena de 03 anos, 07 meses e 22 dias de reclusão e ao pagamento de 103 dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo semiaberto.

A defesa busca o afastamento da qualificadora do rompimento de obstáculo, sob o argumento de que não há nos autos laudo pericial.

Não merece acolhimento o pleito defensivo, pelos motivos que passo a expor.

A autoria e materialidade dos fatos restaram comprovadas pelo Boletim de Ocorrência de fls. 40/43 e Auto de Apreensão de fls. 38.

Para melhor compreensão dos fatos, colaciono alguns depoimentos.

que é pastor da igreja; que tomou conhecimento dos fatos no dia seguinte, por mais que tenha alarme e cerca de segurança; que uma das pessoas chegou na igreja e identificou uma das janelas da igreja arrombada; que foi acionada a guarnição policial para verificar a situação; que a impressora ficava em seu escritório; que o cheque e a quantia em dinheiro, estavam dentro de uma gaveta de um móvel no mesmo local onde a impressora estava; que foi constatado o furto por volta das sete e meia da manhã; que o furto foi constatado através de um dos colaboradores de nome Wender Cauê; que pela filmagem foi identificado o acusado tentando arrombar uma janela da cozinha, porém não conseguiu; que o acusado passou pela janela do escritório e a forçou, porém não conseguiu abri-la; que o acusado foi numa terceira janela, tentou e não conseguiu; que o acusado voltou para a janela do escritório em que já havia tentado e conseguiu arrombar; que o acusado estava usando uma chave de fenda ou phillips e tinha um alicate; que o acusado danificou a janela; que no dia dos fatos a janela estava trancada; que o acesso da janela fica no pátio da igreja; que é uma janela baixa; que em volta da igreja é murado e parte desse muro contém grades; que o acusado pulou o muro, sendo identificado nas filmagens; que nas filmagens consta uma pessoa; que o furto foi durante a madrugada; que foi identificado o horário do furto, pelo horário das filmagens; que a impressora foi recuperada; que o dinheiro não foi recuperado e o cheque não foi compensado; que no momento em que estavam consertando a janela arrombada, foram encaminhadas as filmagens no grupo da igreja e por volta das dez da manhã o acusado foi identificado numa rua próximo ao local; que foi até o acusado e constatou que era ele mesmo; que o acusado correu para tentar fugir; que correu atrás do acusado, tendo este entrado em uma mata e uma construção; que na época dos fatos, estava acidentado com a clavícula imobilizada, mas conseguiram ir até acusado; que o acusado foi alcançado na rua trinta e um; que conseguiram localizar o acusado no meio de um mato; que não deixou o acusado perceber que estavam no local e acionaram a guarnição policial; que quando a guarnição chegou o acusado relatou onde teria deixado a impressora e foi conduzido até o local relatado; que o acusado que estava correndo dele, correspondia ao indivíduo das imagens de monitoramento da igreja; que o acusado usava a mesma roupa que aparecia nas imagens quando foi detido e também foi identificado por uma tatuagem na perna; que nas imagens de monitoramento mostrava que a pessoa que entrou na igreja possuía uma tatuagem na perna; que o acusado indicou o local que a impressora estava e levou os policiais até lá; que não acompanhou os policiais até o local onde estaria a impressora; que somente sabe informar que a impressora foi encontrada próximo à igreja, dentro de uma residência; que não sabe informar quem era o proprietário da residência onde a impressora foi localizada; que o acusado relatou que trocou a impressora por uma pedra de crack, no valor de cem reais; que o acusado não relatou o nome da pessoa que trocou com ele; que somente teve contato com o acusado que furtou a impressora; que quando chegou na delegacia havia mais duas pessoas, porém não sabe informar para quem o acusado teria passado a impressora; que não encontrou com a pessoa para quem o acusado entregou para a impressora antes; que não sabe informar se alguma das pessoas envolvidas teria conhecimento que a impressora foi furtada da igreja; que não conhecia nenhum dos indivíduos antes dos fatos; que não se recorda da pessoa com o nome Vitor Pereira do Espírito Santo; que a igreja ficou com o prejuízo do dinheiro, o qual não foi recuperado, a janela danificada e o cheque que não foi compensado; que a impressora foi recuperada no mesmo dia e funcionando; que não se recorda do valor do conserto da janela; que a impressora custou três mil e oitocentos reais. INDAGADO PELA DEFESA (DR. CHRISTIANO FIDELMAN DE SÁ): que a imagem das câmeras de videomonitoramento mostrava que era à noite. DADA A PALAVRA A DEFESA (DRA. GRECIONE LIMA LANA): nada perguntou. DADA A PALAVRA A DEFESA (DRA. LAUDINEIA DA SILVA COLODETTI): nada perguntou. (depoimento da vítima Warley dos Santos Rocha, em juízo).

que na época dos fatos exercia a função de design gráfico na igreja; que trabalhava como CLT e cumpria o horário comercial; que sempre chegava pela manhã na igreja, tinha uma cópia da chave e abria as salas; que quando chegou na sala da administração percebeu a ausência de alguns materiais; que ligou para o pastor da igreja imediatamente para saber se ele tinha buscado algo na igreja; que o pastor disse que não e que era para aguardar, pois ele iria até o local; que quando o pastor chegou foram verificar as imagens de monitoramento e foi constatado que alguém tinha pegado os pertences, invadido a sala pela janela e realizado o furto; que não se recorda o horário exato do furto, porém foi durante a madrugada entre três e quatro horas da manhã; que se recorda que o acusado abriu a janela com o uso de alguma coisa, mas não sabe informar o que especificamente; que atualmente não trabalha na igreja; que parou de trabalhar na igreja no início do ano de dois mil e vinte um; que o acusado foi localizado; que não sabe informar como o acusado foi localizado; que salvo engano o item recuperado foi a impressora, pois utilizava no dia a dia; que não sabe informar como a impressora foi recuperada; que sabe informar que o objeto foi recuperado através dos policiais; que não sabe informar com quem a impressora foi recuperada; que quem acompanhou o caso foi o pastor da igreja; que não tem conhecimento do que foi feito com o material roubado; que no dia dos fatos não foi no DPJ; que não fez nenhum reconhecimento de ninguém. DADA A PALAVRA A DEFESA (DR. CHRISTIANO FIDELMAN DE SÁ): nada perguntou. DADA A PALAVRA A DEFESA (DRA. GRECIONE LIMA LANA): nada perguntou. DADA A PALAVRA A DEFESA (DRA. LAUDINEIA DA SILVA COLODETTI): nada perguntou. (depoimento da testemunha Wender Cauê Rodrigues da Silva, em juízo).

que se recorda da ocorrência; que foi acionado pelos membros da igreja; que o acusado Gleidson foi reconhecido através das câmeras de monitoramento da igreja; que quando chegou no local, realizou a abordagem do acusado Gleidson, tendo ele cooperado com a abordagem e confessado que ele quem tinha furtado a impressora; que o acusado levou a guarnição até onde a impressora estava; que o acusado Gleidson confirmou que teria sido o autor do furto; que não se recorda como o acusado Gleidson entrou na igreja; que não se recorda se ele arrombou a porta ou a janela; que não foi até a igreja; que o acusado Gleidson foi abordado na rua; que viu as imagens de monitoramento; que o local onde foi buscar a impressora é conhecido pelo tráfico de drogas; que na residência onde a impressora estava não é conhecida como boca de fumo; que o morador somente guardou a impressora; que era um local onde tinha um beco e em seguida uma residência; que o acusado Gleidson acompanhou a guarnição até o local onde estava o objeto; que o acusado Gleidson informou que a pessoa que trocou a impressora era diferente da que estava guardando; que foi relatado o local onde teria trocado a impressora; que não se recorda se encontrou com a pessoa que trocou a impressora ou a que estava guardando; que não se recorda se o acusado Gleidson relatou algo sobre a pessoa que foi abordada com o objeto; que não se recorda se o acusado Gleidson relatou se foi para aquela pessoa abordada na residência que ele teria entregue a impressora; que não se recorda da pessoa que foi abordada na residência; que conhece o acusado Gleidson pois ele é viciado em drogas e já cometeu alguns furtos; que não se recorda das pessoas Vitor Pereira do Espírito Santo e Eduardo da Silva Pessanha pelo nome; que após ver o acusado Eduardo na sala de audiência, afirma que a impressora estava na residência dele; que não sabe informar se o Eduardo residia com o Vitor, pois no local há uma residência na frente e ao passar por um beco há outra residência; que não sabe informar qual o tipo de relacionamento que o acusado Eduardo tem com o acusado Vitor; que não recorda de ter abordado o acusado Eduardo antes dos fatos; que não se recorda se o acusado Gleidson relatou algo sobre o acusado Eduardo; que não recorda se o acusado Eduardo teria relatado o motivo de ter guardado a impressora. DADA A PALAVRA A DEFESA (DR. CHRISTIANO FIDELMAN DE SÁ): nada perguntou. DADA A PALAVRA A DEFESA (DRA. GRECIONE LIMA LANA): nada perguntou. DADA A PALAVRA A DEFESA (DRA. LAUDINEIA DA SILVA COLODETTI): nada perguntou. (Depoimento do Policial Militar Thiago Gomes Rosa, em juízo).

Dos depoimentos acima colacionados, verifica-se que, apesar de inexistir laudo pericial realizado no local dos fatos, o arrombamento restou comprovado pelo depoimento da vítima e demais testemunhas, que lograram êxito em identificar o réu, por meio das filmagens das câmeras de videomonitoramento da igreja.

Ainda, conforme se extrai dos autos, verificou-se por meio das imagens das câmeras de videomonitoramento, que o acusado pulou o muro da igreja e, em seguida, arrombou a janela do escritório, de onde subtraiu os objetos.

Dessa maneira, não há qualquer dúvida quanto ao rompimento de obstáculo (arrombamento de janela), não havendo, portanto, que se falar no afastamento da qualificadora do art. 155, §4º, I do CP.

Ausentes ilegalidades a serem sanadas, deve a sentença de primeira instância ser mantida em sua integralidade.

Ante tudo o que foi exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.